Tribunal: STJ
Processo: 6086667-21.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050137 - GO (2025/0358329-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: YURI RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TEMA N. 1.106 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: inexistência de
ofensa ao
do CPP e
A mera citação do enunciado
art. 619
Súmula n. 83/STJ.
no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53019767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: ceaee7d9-6abe-410f-8d97-53ebf798d943

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53019767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: ceaee7d9-6abe-410f-8d97-53ebf798d943

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050137 - GO (2025/0358329-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: YURI RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TEMA N. 1.106 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: inexistência de
ofensa ao
do CPP e
A mera citação do enunciado
art. 619
Súmula n. 83/STJ.
no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por YURI RIBEIRO DE SOUZA
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA53020368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:08:59
Código de Controle do Documento: 72ef1bdc-196c-4e04-a553-c044e7a692eb

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONVERSÃO DE PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INCOMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. TEMA N. 1106
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em
Execução Penal interposto contra decisão que determinou a reconversão da
pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com unificação das
penas e fixação do regime prisional fechado. 2. O agravante possuía
condenações distintas, incluindo pena privativa de liberdade e pena restritiva
de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade. A decisão
recorrida baseou-se na incompatibilidade do cumprimento simultâneo das
reprimendas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em
definir se a unificação das penas, com reconversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, deve ser mantida diante da impossibilidade
de cumprimento simultâneo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do
(Tema n. 1106),
REsp n. 1.925.861/SP
consolidou o entendimento de que, sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade durante a execução de pena restritiva de direitos, deve ocorrer a
unificação, salvo possibilidade de cumprimento simultâneo. 5. A jurisprudência
do STJ e do TJGO reforça que a incompatibilidade entre os regimes prisionais
justifica a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. 6. No caso
concreto, o agravante cumpria pena em regime semiaberto quando recebeu
nova condenação substituída por restritiva de direitos, inviabilizando o
cumprimento simultâneo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido,
mantendo-se a decisão que unificou as penas e determinou a reconversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Tese de julgamento: "1. A
unificação de penas e a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade são cabíveis quando há incompatibilidade de cumprimento
simultâneo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ)".
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 205-209).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: inexistência de ofensa ao
do CPP e
art. 619
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 83/STJ.
o
(s) referido(s) fundamento(s).
Documento eletrônico VDA53020368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:08:59
Código de Controle do Documento: 72ef1bdc-196c-4e04-a553-c044e7a692eb

Com efeito, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar
(AgRg no
que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.260.505/SC,
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53020368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 19:08:59
Código de Controle do Documento: 72ef1bdc-196c-4e04-a553-c044e7a692eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358329-5
AREsp 3.050.137 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 123755882023809005 52464293920218090051 5687502232021809005
608666721 60866672120248090000 70046646720238090051
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YURI RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YURI RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449290911038416@
2025/0358329-5 - AREsp 3050137 Petição : 2025/0118216-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52995063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:13:13
Código de Controle do Documento: EBCDF26A-7196-4276-9E18-92123CACFCF8